Tribunal: TJSP
Processo: 0013320-92.2011.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013320-92.2011.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARCOS
ANTONIO RODRIGUES FERRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso defensivo
para reduzir a reprimenda a 01 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no
piso unitário, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013320-92.2011.8.26.0597 -Voto no 10.888 PF
2
Apelação Criminal no 0013320-92.2011.8.26.0597
Apelante: Marcos Antonio Rodrigues Ferraz
Apelado: Ministério Público
Comarca: Sertãozinho
Juiz de 1a Instância: Dr. Paulo César Gentile
VOTO no 10.888
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Materialidade e
autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada
pelo relato do policial militar responsável pelo
flagrante. Penas readequadas para fixar a base no
mínimo legal, bem como para substituir a privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade.
Apelo defensivo parcialmente provido.
1) MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERRAZ foi
condenado, pela r. sentença de fls. 129/130, como incurso no art. 12 da Lei no
10.826/2003, à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime aberto,
mais o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário
mínimo. Foi concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 139/142) pretendendo
a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a fixação da reprimenda
no mínimo legal.
Processado e contra-arrazoado o feito (fls. 144/147),
o parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça foi pelo parcial provimento, para
fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão
espontânea (fls. 379/385).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013320-92.2011.8.26.0597 -Voto no 10.888 PF
3
Narra a denúncia que no dia 03 de novembro de
2011, por volta das 19h30min, na Estrada do Bananal, zona rural do município
de Sertãozinho, MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERRAZ foi surpreendido
guardando em sua residência 03 espingardas da marca CBC, de calibres
diversos e munições, sendo que tais armas não eram registradas.
A denúncia foi recebida em 11/03/2014 (fls. 77), o
lapso prescricional foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP em 13/05/2015
(fls. 93), e, após citação pessoal do réu (fls. 116), o feito retomou seu
andamento em 22 de junho de 2017 (fls. 117). A sentença foi prolatada em
20/07/2017.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 16/19, bem como pelos laudos periciais de fls.
46/48, 51/56 e 60/70, os quais comprovam a eficácia das armas e dos
cartuchos apreendidos em poder do réu sem o registro necessário.
A autoria também é certa.
O réu, interrogado apenas no inquérito (fls. 08/09),
porque em Juízo tornou-se revel, admitiu que as armas e as munições estavam
em sua posse.
A assunção dos fatos pelo acusado foi corroborada
pela oitiva em Juízo do policial militar Valdeir (fls. 105), o qual confirmou a
apreensão das armas e das munições de uso permitido.
Dessa maneira, o conjunto probatório é uníssono
pela manutenção da condenação.
A dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta
reparo.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal em
razão dos maus antecedentes. Todavia, como apontado pela d. Procuradoria
Geral de Justiça, compulsando-se os autos não há informação de condenação
definitiva por delito anterior. Dessa maneira, de rigor a fixação da pena-base no
mínimo legal, 01 ano de detenção e 10 dias-multa, no piso unitário, mantida
inalterada nas etapas subsequentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013320-92.2011.8.26.0597 -Voto no 10.888 PF
4
Mantém-se o regime aberto e, diminuída a sanção
imposta, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a reprimenda a 01 ano de detenção, em regime aberto,
e 10 dias-multa, no piso unitário, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator